Tribunal: STJ
Processo: 5012888-36.2023.8.24.0075
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898048 - SC (2025/0113324-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ALEX SANDRO ALVES COUTO
ADVOGADA
: NATÁLIA REGINA DE OLIVEIRA - SC058452
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: LEONARDO PROCOPIO LINHARES
ADVOGADOS
: MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, sob o fundamento de que a desclassificação do crime de roubo para estelionato
demandaria reexame do conteúdo fático-probatório, vedado pela Súmula 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a desclassificação do crime de roubo
para estelionato, considerando os depoimentos da vítima e a alegação de ausência de violência
ou grave ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instância antecedente concluiu que houve emprego de violência contra a vítima, uma vez
que os agentes seguraram a ofendida para retirar suas joias à força, caracterizando o crime de
roubo.
4. Os depoimentos da vítima, corroborados pelas demais provas constantes nos autos, indicam
que as joias foram retiradas à força, sem autorização, configurando o crime de roubo.
5. A Súmula 7 do STJ impede o reexame do acervo fático-probatório em recurso especial, não
sendo possível, no caso, a desclassificação do delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A desclassificação do crime de roubo para estelionato demanda reexame
do conteúdo fático-probatório, vedado pela Súmula 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: Súmula 7/STJ.
STJ, AREsp 2.338.794/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta
Jurisprudência relevante citada:
Turma, julgado em 04.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 1.589.938/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro,
Sexta Turma, julgado em 18.02.2020.
Documento eletrônico VDA48325533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/06/2025 22:15:12
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 3102f3a7-dff7-463a-8f0b-b775f623e85d

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA48325533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/06/2025 22:15:12
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 3102f3a7-dff7-463a-8f0b-b775f623e85d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898048 - SC (2025/0113324-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ALEX SANDRO ALVES COUTO
ADVOGADA
: NATÁLIA REGINA DE OLIVEIRA - SC058452
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: LEONARDO PROCOPIO LINHARES
ADVOGADOS
: MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, sob o fundamento de que a desclassificação do crime de roubo para estelionato
demandaria reexame do conteúdo fático-probatório, vedado pela Súmula 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a desclassificação do crime de roubo
para estelionato, considerando os depoimentos da vítima e a alegação de ausência de violência
ou grave ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instância antecedente concluiu que houve emprego de violência contra a vítima, uma vez
que os agentes seguraram a ofendida para retirar suas joias à força, caracterizando o crime de
roubo.
4. Os depoimentos da vítima, corroborados pelas demais provas constantes nos autos, indicam
que as joias foram retiradas à força, sem autorização, configurando o crime de roubo.
5. A Súmula 7 do STJ impede o reexame do acervo fático-probatório em recurso especial, não
sendo possível, no caso, a desclassificação do delito.
Documento eletrônico VDA48325634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/06/2025 22:14:59
Código de Controle do Documento: 8dc37dd4-8e0c-4031-9ee9-a12eae119032

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A desclassificação do crime de roubo para estelionato demanda reexame
do conteúdo fático-probatório, vedado pela Súmula 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: Súmula 7/STJ.
STJ, AREsp 2.338.794/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta
Jurisprudência relevante citada:
Turma, julgado em 04.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 1.589.938/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro,
Sexta Turma, julgado em 18.02.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALEX SANDRO ALVES COUTO
contra decisão desta relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, por
entender que a desclassificação da conduta de roubo para estelionato demandaria nova análise do
conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado no recurso especial, conforme Súmula 7 do
STJ (e-STJ, fls. 1450-1455).
A parte agravante alega que a análise do pedido de desclassificação não exige
revolvimento probatório, mas apenas a leitura dos três depoimentos da vítima transcritos no
acórdão coator, os quais são fatos incontroversos.
Argumenta que a jurisprudência do STJ permite a reanálise de depoimentos para
desclassificação de condutas, citando precedentes em que houve desclassificação de roubo para
furto ou estelionato por ausência de violência.
A defesa sustenta que os depoimentos da vítima são contraditórios e que, sob o crivo
do contraditório, a própria ofendida reconheceu ter ingressado voluntariamente no veículo, sem
coerção, o que afastaria a configuração do crime de roubo.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
crivo do órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, estes não possuem o
condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Consoante anteriormente explicitado, assim constou do acórdão impugnado (e-STJ,
fls. 1178-1180, com destaques):
Documento eletrônico VDA48325634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/06/2025 22:14:59
Código de Controle do Documento: 8dc37dd4-8e0c-4031-9ee9-a12eae119032

"4.2. Da pretensa desclassificação do crime de roubo para o delito de estelionato -
recurso de Alex
A defesa de Alex pugna pela desclassificação do crime de roubo para o delito de
estelionato, sustentando que não há provas seguras, nos autos, que apontem a
violência ou a grave ameaça empregada pelos agentes delitivos.
Sem razão, adianta-se.
De início, importa destacar que Alex confessou a participação no crime em análise,
quando interrogado judicialmente, admitindo ser o agente responsável, junto à
indivídua não identificada, pela abordagem propriamente dita da vítima. Indo além, o
recorrente também confessou que foi o responsável pela condução do veículo Ford
/Fusion, de cor preta e placas FRX3C11, no qual a vítima (junto à terceira elementa)
ingressou, dando-se continuidade à trama criminosa.
A propósito, no relatório de investigação acostado aos autos do inquérito policial
(evento 1, DOC9), mencionado no tópico acima, Alex restou identificado como "o
homem que aborda a vítima se dizendo médico", tratando-se, no ponto, do seguinte
agente delitivo (
da filmagem acostada ao evento 1, VÍDEO12, que flagrou o
print
exato momento da abordagem da Sra. Valquíria):
[...]
Neste sentido, resta incontroverso que Alex foi um dos agentes criminosos
responsáveis pelo delito perpetrado, sendo que, ao contrário dos demais acusados,
teve contato direto com a vítima ao longo de toda a trama criminosa.
Resta, então, analisar a tese defensiva referente à hipotética fragilidade probatória
quanto à grave ameaça ou à violência empregadas em desfavor da ofendida,
elementares do tipo penal de roubo.
Pois bem.
Em análise a todo o arcabouço probatório coligido aos autos, percebe-se, de fato, que
há significativa dúvida quanto à suposta violência empregada contra a vítima, no
momento em que esta ingressou, junto à terceira indivídua não identificada, no
veículo conduzido pelo apelante (Ford/Fusion).
Diz-se isso porque a Sra. Valquíria, nas duas oportunidades em que ouvida em
delegacia, no dia dos fatos (registro da ocorrência e depoimento extrajudicial), não
relatou qualquer tipo de ameaça ou de violência para ingressar no automóvel, dando a
entender que o embarque no veículo deu-se por sua livre e espontânea vontade.
Posteriormente, quando instada a prestar novo depoimento à autoridade policial (já
no dia
, portanto, quase três meses após o ocorrido), a vítima acabou
14/08/2023
alterando o seu relato, afirmando que foi empurrada pelo acusado para dentro do
veículo, sendo que o embarque ocorreu a contragosto e de forma forçada (o que,
evidentemente, configura violência, sobretudo se considerada a avançada idade da
vítima à época dos fatos).
Ocorre que, sob o crivo do contraditório, a ofendida, por mais de uma vez, afirmou
categoricamente que ingressou no automóvel por livre e espontânea vontade, já que
havia sofrido uma "espécie de lavagem cerebral". Acrescentou, ainda, também por
mais de uma vez, "que não sabe o que passou pela sua cabeça e, quando se deu conta,
já estava no interior do veículo"
Nestes termos, percebe-se que o depoimento judicial da Sra. Valquíria, por mais
meandroso que tenha sido - o que é plenamente compreensível diante da avançada
Documento eletrônico VDA48325634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/06/2025 22:14:59
Código de Controle do Documento: 8dc37dd4-8e0c-4031-9ee9-a12eae119032

idade da ofendida e da evidente dificuldade para se lembrar de minúcias sobre os
fatos -, vai ao encontro dos seus relatos prestados em delegacia, poucas horas após o
ocorrido, no sentido de que o ingresso no veículo conduzido por Alex não ocorreu
mediante ameaça, violência ou qualquer outro meio que reduziu a possibilidade de
resistência da vítima.
Não há, portanto, que se falar em violência ou grave ameaça neste específico instante.
D'outra banda, percebe-se que restou suficientemente comprovado o emprego de
violência em outro específico momento da empreitada criminosa: a retirada, à força,
das joias que a vítima portava consigo durante os fatos (anéis, pulseiras e correntes
de ouro).
Afinal, ao contrário da hipotética violência empregada para o ingresso no veículo
conduzido pelo apelante, a Sra. Valquíria, no mesmo dia do ocorrido, poucas horas
após os fatos, expressamente consignou, quando da elaboração do registro da
(evento 1,
ocorrência policial, "que a feminina arrancou suas joias (anéis e pulseira)"
DOC1 , fl. 2), o que restou igualmente relatado pelo policial militar Ramon Freccia,
em declaração acostada ao mesmo boletim de ocorrência.
Similar relato, impende registrar, foi fornecido pela vítima quando da realização do
novo depoimento extrajudicial, na data de
, oportunidade em que a Sra.
14/08/2023
Valquíria novamente aduziu que, após o ingresso no veículo, "a mulher então

arrancou minhas joias, 09 anéis de ouro, 01 pulseira e ouro, duas correntes de ouro".
Nesta oportunidade, a ofendida ainda acrescentou que "o rapaz segurava minha mão
enquanto a mulher tirava os anéis, eu pedi para deixarem ao menos a aliança que era
" (evento 1, DOC4 , fl. 40).
da minha mãe, mas ele pegaram
E não foi diferente o depoimento prestado pela vítima sob o crivo do contraditório,
quando categoricamente afirmou, por mais de uma vez, que as joias lhe foram
. Nesta oportunidade, vale ressaltar, a Sra.
retiradas à força, sem a sua autorização
Valquíria ainda se recordou que entre os anéis subtraídos estava uma aliança de sua
falecida mãe, a única lembrança que possuía de sua genitora, nos exatos termos
relatados anteriormente em delegacia - e, por mais que a vítima, devido à avançada
idade, tenha demonstrado dificuldade para se recordar de detalhes do ocorrido, fato é
que a subtração da aliança de sua falecida mãe, bem de inquestionável valor
sentimental, não restou atingido pelo inevitável esquecimento inerente à sua
avançada idade. Indo além, importa pontuar, a vítima novamente consignou que foi
segurada pelo acusado Alex, no instante em que a indivídua não identificada lhe
arrancava os adornos preciosos.
Os relatos da ofendida, quanto ao emprego de violência no momento da subtração de
suas joias, insta salientar, restaram corroborados pelos demais testemunhos prestados
nos autos.
Destaca-se, no ponto, o depoimento do policial militar Ramon Freccia, o primeiro
agente estatal que teve contato com a vítima, logo após o crime: em juízo, reiterando
o que foi dito no momento da elaboração do boletim de ocorrência em delegacia,
Ramon foi veemente ao relatar, por mais de uma vez, que as joias de ouro foram
.
retiradas à força da vítima Acrescentou, nestes termos, que "ficou bem claro que os
acusados retiraram as joias da ofendida e que os bens não foram entregues
Idêntico relato, importa registrar, foi fornecido sob o crivo do
espontaneamente".
Documento eletrônico VDA48325634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/06/2025 22:14:59
Código de Controle do Documento: 8dc37dd4-8e0c-4031-9ee9-a12eae119032

contraditório pela policial civil Rosilda de Aguiar e também pelo Delegado de Polícia
Bruno Marinho Martins, conforme pode-se observar nas transcrições constantes no
tópico anterior.
Vale consignar, neste trilhar, que, consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e
no Superior Tribunal de Justiça, os crimes patrimoniais, por serem normalmente
cometidos na clandestinidade, dão à palavra da vítima especial valor probatório,
especialmente quando legitimada pelos demais elementos de prova angariados, sendo
este o caso dos autos.
Por fim, cumpre registrar que, mesmo que apenas a mulher não identificada tenha
retirado, à força, as joias da vítima, fato é que tal conduta restou perpetrada quando a
Sra. Valquíria já estava no interior do veículo junto ao apelante, totalmente à mercê
dos dois agentes criminosos que ali se encontravam, de maneira que certamente o
acusado aderiu à conduta da comparsa (caso contrário, certamente Alex interviria no
ato, evitando que as joias da ofendida fossem-lhe retiradas à força).
De mais a mais, como visto, a versão exposta por Alex em juízo, no sentido de que a
vítima nem sequer possuía as joias consigo, encontra-se completamente isolada nos
autos.
Neste norte, comprovado o emprego de violência contra a vítima, de avançada idade,
não há que se falar
já no interior do veículo onde também se encontrava o apelante,
em desclassificação do crime de roubo para o delito de estelionato, conforme já
decidiu esta Corte de Justiça em caso semelhante:
[...]
O desprovimento pontual do reclamo de Alex, neste norte, é medida de rigor."
Como se verifica do excerto acima transcrito, a instância antecedente, soberana na
análise do acervo fático e probatório dos autos, concluiu que houve o emprego de violência

contra a vítima, uma vez que o recorrente e a comparsa seguraram a ofendida para lhe retirar a
força anéis e joias, caracterizando a consumação do roubo.
Assim, ao contrário do que alega a defesa, os depoimentos da vítima não foram
contraditórios, registrando que as joias lhe foram retiradas à força, sem sua autorização,
configurando, portanto, o crime de roubo.
Nesse contexto, a pretendida desclassificação da conduta praticada pelo acusado -
roubo - para o crime de estelionato, ou mesmo para absolvição do delito, demandaria nova
análise do conteúdo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7
/STJ.
A corroborar esse entendimento:

"DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. SÚMULA 7.
CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO. IRRELEVÂNCIA DE POSSE MANSA
Documento eletrônico VDA48325634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/06/2025 22:14:59
Código de Controle do Documento: 8dc37dd4-8e0c-4031-9ee9-a12eae119032

E PACÍFICA. TEMA 916. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
PENA DE MULTA COMINADA AO DELITO. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia que não admitiu o recurso especial. Os agravantes foram
condenados por roubo, e o recurso especial não admitido sustentava: (i) absolvição
por insuficiência de provas; (ii) afastamento da súmula 231 do STJ na dosimetria da
pena; (iii) alteração do regime de cumprimento de pena; (iv) exclusão da sanção
pecuniária; e (v) reconhecimento de tentativa de roubo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para condenar
os recorrentes pelo crime de roubo, se o crime de roubo se consumou, mesmo sem a
posse mansa e pacífica dos bens subtraídos, e se o regime inicial de cumprimento de
pena foi corretamente fixado.
3. Outra questão em discussão é a possibilidade de afastamento da súmula 231 do
STJ na dosimetria da pena e a exclusão da sanção pecuniária.
III. Razões de decidir
4. A Súmula 7 do STJ impede o reexame do acervo fático-probatório em recurso
especial. Logo, a decisão das instâncias ordinárias no sentido de que os réus são
culpados é insuscetível de modificação nesta Corte, salvo se demonstrada a
ocorrência de violação direta de lei federal, o que não é o caso. As instâncias
ordinárias são soberanas na avaliação dos fatos e das provas e chegar à conclusão
diversa daquela encontrada na origem demandaria reexame de fatos e provas.
5. O crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem, mediante violência
ou grave ameaça, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica, conforme
entendimento vinculante do STJ. Conforme Tema 916, consuma-se o crime de roubo
com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça,
ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e
recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada.
[...]
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido."
(AREsp n. 2.338.794/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
, grifou-se.)
4/2/2025
14/2/2025

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
AGRAVADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE.
RECONSIDERAÇÃO.
ROUBO.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
FURTO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO INCIDÊNCIA EM CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
TENTATIVA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA582/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL, MAS LHE NEGAR PROVIMENTO.
1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser
conhecido o agravo.
Documento eletrônico VDA48325634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/06/2025 22:14:59
Código de Controle do Documento: 8dc37dd4-8e0c-4031-9ee9-a12eae119032

2. Tendo o Tribunal de origem concluído pela prática do crime mediante violência,
incabível a desclassificação para o crime de furto, diante da necessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ.
3. Mantida a condenação pelo delito de roubo, não há falar na incidência do princípio
da insignificância, porquanto não se aplica aos delitos cometidos mediante violência
ou grave ameaça a pessoa.
4. A teor da Súmula 582/STJ, tem-se a consumação do crime de roubo com a
inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda
que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da
coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe
negar provimento."
(AgRg no AREsp n. 1.589.938/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
)
18/2/2020
27/2/2020

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA48325634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/06/2025 22:14:59
Código de Controle do Documento: 8dc37dd4-8e0c-4031-9ee9-a12eae119032

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0113324-3
AREsp 2.898.048 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50128883620238240075
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALEX SANDRO ALVES COUTO
ADVOGADA
: NATÁLIA REGINA DE OLIVEIRA - SC058452
AGRAVANTE
: LEONARDO PROCOPIO LINHARES
ADVOGADO
: MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: GESSICA ALICE CHENET
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALEX SANDRO ALVES COUTO
ADVOGADA
: NATÁLIA REGINA DE OLIVEIRA - SC058452
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: LEONARDO PROCOPIO LINHARES
ADVOGADO
: MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605515416911092119@
2025/0113324-3 - AREsp 2898048 Petição : 2025/0034041-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48323593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/06/2025 13:45:28
Código de Controle do Documento: AB9C6E32-8A71-4943-BBCA-6448E9A041F1